Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-28.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005190-28.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUCIANA DE ARRUDA VENTURA - CPF: 030.475.021-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA, vulgo "GONÇALO" (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No 1005190-28.2020.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA UTILIZADA PARA GARANTIR A POSSE E A SUBTRAÇÃO DA
RES
MEDIANTE EMPREGO DE FACA – ELEMENTARES DO § 1o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos de que houve emprego de ameaça com uso de arma branca (faca) de forma posterior, com a intenção de assegurar o sucesso da ação delitiva e a detenção da coisa, comprovadO está a prática do crime de roubo impróprio, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1005190-28.2020.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA, contra sentença editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cáceres (Ação Penal no 1005190-28.2020.8.11.0006), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
32 dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 1o e 2o, II do Código Penal.

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples
, ao argumento de que
“...nada há nos autos que demonstre que a referida faca foi usada para ameaçar a vítima com o fim de subtrair bens de sua propriedade”
(pag. 325-PDF) e, consequentemente a absolvição do furto em razão da insignificância ao bem jurídico tutelado (pags. 325/328-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 335/343-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dro. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 360/365-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021